Tribunal: TJDFT
Processo: 0712049-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0712049-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: HELTON SOUZA QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0735189-23.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação do recorrente ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que cabe no presente caso a aplicação da Lei no 14.010/2020, a qual estabeleceu a suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais, uma vez que o agravado se beneficiaria da suspensão de prescrição posta pela Lei 14.010/2020, por simples negligência e inércia de sua parte em postular seu suposto direito. Assevera que, mesmo ampliando a referida lei ao caso, o termo final do prazo seria em 12/01/2024, implicando que a pretensão do agravado foi atingida pela prescrição quinquenal. Aduz que, conforme orientação sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para ajuizamento de execução individual de sentença proferida em Ação Civil Pública é de cinco anos. Argumenta que a agravada distribuiu o feito em 23/08/2023, com emenda à inicial em 25/09/2023 e o trânsito em julgado da decisão condenatória proferida na Ação Civil Pública se deu em 23/08/2018. Afirma que apenas com a emenda à inicial ocorreu a reunião de condições para desenvolvimento válido e regular do presente processo, porquanto, naquela circunstância, houve o recolhimento das custas iniciais. Defende a eficácia preclusiva da coisa julgada, em razão de outra ação movida pelo agravado contra a agravante, postulando os mesmos pedidos. Ressalta que, ante a plena ciência do agravado da existência da ação coletiva, não tendo optado pela suspensão do feito individual, o qual levou a contratação a ser analisada pelo Poder Judiciário, operados estão os efeitos do sistema do opt in, devendo o cumprimento de sentença em voga ser extinto, com fulcro nos artigos 94 e 104 do CDC. Salienta, ademais, que celebrou negócio jurídico com o recorrido em conjunto com Tatiana Cristina Campos dos Santos Queiroz, tendo ambos figurado na posição de promitentes compradores. Argumenta a necessidade de inclusão de ambos os promitentes compradores no polo ativo da relação jurídica processual. Requer, assim, o recebimento e o processamento do presente agravo de instrumento, inclusive com a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão agravada. No mérito, pede o provimento ao recurso para reformar a decisão de primeiro grau, para reconhecer a prescrição intercorrente. Preparo regular (ID: Num. 70294830). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No caso, ausente a probabilidade do direito invocado pela parte agravante. Em primeiro plano, com relação à prescrição da pretensão da parte agravada, verifica-se que o cumprimento de sentença no 0735189-23.2023.8.07.0001 foi distribuído dentro do prazo prescricional (dia 23/08/2023). O c. Superior Tribunal de Justiça entendeu que o prazo prescricional das execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva é quinquenal (REsp 1.273.643/PR, decidido sob o rito dos recursos repetitivos). No presente caso, o trânsito em julgado da ação coletiva que se busca liquidar ocorreu em 23/08/2018, enquanto a ação de cumprimento de sentença foi distribuída no último dia do prazo quinquenal (23/08/2023), além disso, a emenda à petição inicial foi apresentada em 23/09/2023. Em tese, o prazo prescricional para ajuizamento do feito de origem esgotar-se-ia em 23/8/2023. No entanto, vale lembrar que, com o advento da Lei no 14.010/20, observa-se a necessidade de acréscimo ao prazo prescricional, em virtude do regime jurídico especial implementado durante a pandemia de Covid-19, conforme previsto no art. 3o da referida lei. Esse dispositivo determinou a suspensão dos prazos prescricionais no período de 10/06/2020 a 30/10/2020. O referido dispositivo dispôs acerca do regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado, no período da pandemia do Coronavírus (Covid-19), determinando a suspensão dos prazos prescricionais entre os dias 10/6/2020 e 30/10/2020. Dessa forma, no caso, o lapso temporal entre o trânsito em julgado e a emenda da petição inicial permanece inferior ao limite de cinco anos, considerando o ajuste do prazo. Logo, é certo que não se observou, na espécie, o transcurso do prazo prescricional quinquenal, afigurando-se escorreita a r. decisão agravada. Em segundo plano, no que diz respeito à coisa julgada acerca dos fatos levados a Juízo coletivo e não pleiteados em sede individual e ainda da aplicação do sistema opt in do CDC, assevero que não há qualquer identidade entre as causas de pedir e dos pedidos estabelecidos nos dois processos. Ressalte-se que, na ação individual (processo no 2014.11.1.002858-3), a causa de pedir decorre do atraso na data pactuada contratualmente para a entrega do imóvel (Processo no 2015.07.1.008669-7). Por outro lado, na ação civil pública, a causa de pedir refere-se à indenização por danos morais, motivada por vícios tanto na publicidade quanto no objeto efetivamente entregue. Observa-se que não há qualquer identidade entre as causas de pedir e dos pedidos estabelecidos nos dois processos, uma vez que a ação individual visava à indenização por danos morais em razão do atraso na entrega da obra, ao passo que a ação civil coletiva objetiva indenização por danos morais em virtude da publicidade enganosa. Ademais, caberia à parte ré na ação coletiva (a agravante), realizar a notificação pessoal dos autores das ações individuais, comprovando, assim, a ciência inequívoca dos autores a respeito da propositura da ação coletiva no prazo de 30 (trinta) dias, o que não ocorreu no presente caso, com o fim de realizar a suspensão das ações individuais, nos termos do art. 104 do CDC, senão vejamos: “Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada ‘erga omnes’ ou ‘ultra partes’ a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.” Portanto, embora a agravante sustente a aplicação da coisa julgada e do Sistema opt in do CDC, esta deixou de juntar aos autos informações acerca da intimação pessoal da parte agravada a respeito da existência da ação coletiva. Assim sendo, vejo que não há que se falar na aplicação da coisa julgada ou do Sistema opt in do CDC ao presente caso. Por fim, quanto à alegação de formação de litisconsórcio ativo, verifica-se que, nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil, "o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes". No particular, ainda que o exequente seja eventualmente credor solidário da quantia objeto de liquidação na origem, o art. 267 do Código Civil lhe faculta direito de exigir do devedor o cumprimento integral da prestação. Cumpre rememorar o disposto no art. 267 do Código Civil: “Art. 267. Cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro”. Desse modo, em que pese a combatividade da parte agravante, não vislumbro a imprescindibilidade de formação do litisconsórcio ativo necessário na lide, porquanto qualquer uma das partes constantes da relação contratual é legítima para pleitear a indenização que lhe é devida, independente do consentimento ou necessidade de atuação do coproprietário. Assim, se não há na espécie exigência legal ou indivisibilidade da relação jurídica, à luz da previsão legal do art. 114 do CPC, afasta-se a existência de litisconsórcio necessário. Portanto, ausente a probabilidade do direito da ré/agravante. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador